Tribunal: TJMT
Processo: 1001371-54.2023.8.11.0014
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001371-54.2023.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSE LOPES DOS SANTOS FILHO - CPF: 935.412.958-72 (APELADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA MANUTENÇÃO DA REDE. CONTATO COM VEGETAÇÃO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, condenando-a ao pagamento de R$ 77.354,50 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais, em razão de incêndio iniciado pelo contato entre rede elétrica e vegetação, que atingiu aproximadamente 23,5 hectares de propriedade rural do autor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) saber se o incêndio deve ser imputado à concessionária, em razão de falha na manutenção da rede de distribuição, ou se incide excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/terceiro, à luz da NBR 15688 e da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL; (ii) aferir a validade

e suficiência da prova dos danos materiais; (iii) verificar a configuração e adequação do quantum indenizatório por dano moral.

III. Razões de decidir

3. Incide a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de falha na prestação de serviço público essencial, regido pela teoria do risco administrativo.

4. O Laudo do Corpo de Bombeiros Militar, dotado de fé pública, identificou como causa provável do incêndio o contato entre galhos de árvore e fiação energizada, estabelecendo nexo causal consistente e não infirmado por contraprova técnica idônea.

5. A alegação de culpa exclusiva da vítima, fundada na NBR 15688, não prospera, pois compete à concessionária a manutenção preventiva da rede e o manejo da vegetação em faixa de servidão, salvo prova de impedimento de acesso, inexistente nos autos. O ônus probatório do fato impeditivo incumbia à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. Os danos materiais restaram comprovados por parecer técnico compatível com a extensão da área atingida, não tendo a apelante requerido perícia judicial, operando-se a preclusão quanto à impugnação específica dos valores.

7. O dano moral configura-se in re ipsa, diante da gravidade do incêndio em propriedade rural, com risco à integridade física de pessoas e animais e abalo à segurança e tranquilidade do proprietário. O valor fixado observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 17% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por incêndio causado por contato entre rede de distribuição e vegetação, quando não comprova a adoção de manutenção preventiva ou causa excludente de responsabilidade.

2. Configura dano moral presumido o incêndio de grandes proporções em propriedade rural decorrente de falha na prestação de serviço público essencial."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por
JOSÉ LOPES DOS SANTOS FILHO
.

Prolatada sentença (ID. 334334404) nos termos:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, com fulcro no Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

1. CONDENAR a Ré ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 77.354,50 (setenta e sete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), a ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E/IBGE a contar do evento danoso (Setembro de 2020), e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ).

2. CONDENAR a Ré ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E/IBGE a partir da data desta Sentença (arbitramento), e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Setembro de 2020) (Súmula 54 do STJ).

3. CONDENAR a Ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do Art. 85, § 2o, e Art. 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões (ID. 334334406), a Energisa Mato Grosso apresenta tese de reforma da sentença sustentando a ausência de responsabilidade civil, alegando culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Argumenta que caberia ao proprietário rural a manutenção e limpeza da faixa de segurança sob a rede elétrica, conforme Norma Técnica NBR 15688.

Aduz a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o evento danoso.

Impugna os danos materiais, afirmando basearem-se em laudo unilateral, e defende a inexistência de dano moral ou a necessidade de redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas (ID 334334408).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por JOSE LOPES DOS SANTOS FILHO, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Narra o autor ser proprietário do Sítio Monte Alto, conhecido como “Pito Aceso”, no Município de Poxoréu/MT.

Alega que, em setembro de 2020, sua propriedade foi atingida por um incêndio florestal de grandes proporções que, segundo laudos técnicos e do Corpo de Bombeiros, teve sua origem no atrito de um fio elétrico da rede de distribuição da Ré com uma árvore, o que gerou faíscas e consequente combustão. O sinistro teria atingido aproximadamente 23,50 ha da propriedade, resultando na queima de pastagens e cercas.

Pugna pela condenação da concessionária Ré ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 77.354,50 (setenta e sete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), correspondente aos custos de recuperação de pastagens, cercas e alimentação do gado, além de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 50.000,00.

Devidamente citada, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. apresentou defesa sustentando a ausência de ato ilícito e nexo causal aos danos materiais e morais. Defendeu a tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro por desrespeito à faixa de segurança da rede elétrica (Art. 5.5 e 5.6 da NBR 15688/2012).

Em sentença, o juízo a quo julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária de energia requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

Insurge-se a Energisa Mato Grosso contra a sentença.

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado consiste em determinar se a responsabilidade pelo incêndio ocorrido na propriedade rural do Apelado deve ser atribuída à concessionária de energia elétrica, em razão de suposta falha na manutenção da rede (contato com vegetação), ou se incide excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/terceiro, decorrente da suposta inobservância do dever de limpeza da faixa de servidão (NBR 15688).

Subsidiariamente, discute-se a validade das provas dos danos materiais e a configuração e quantificação dos danos morais.

Conforme se extrai dos autos, o magistrado sentenciante fundamentou sua decisão na responsabilidade objetiva da concessionária, conforme o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A sentença baseou-se, primordialmente, no Laudo do Corpo de Bombeiros Militar (ID. 334333376), que identificou a origem do fogo no contato entre a rede elétrica e a vegetação.

Nesse passo, o juízo
a quo
afastou a tese de culpa exclusiva da vítima, consignando que a Ré não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, inc. II do CPC), notadamente porque não demonstrou ter realizado a manutenção preventiva ou vistoria na rede da região.

No caso em exame, em que pese o alegado no recurso, não restam dúvidas que a Apelante detém maior capacidade técnica de apresentar as provas documentais e até testemunhais para melhor elucidação do caso, mormente quanto a origem do incêndio de grandes proporções que atingiu a região do Sítio Monte Alto no mês de setembro de 2020, haja vista que possui informações da rede elétrica oriundas de sistemas e ferramentas que o autor não possui qualquer acesso.

Deveras, o caso atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza da relação jurídica (fornecedora de serviço público e consumidor final).

Aplica-se, concomitantemente, a teoria do risco administrativo consagrada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bem como os artigos 186 e 927 do Código Civil.

A análise da alegada excludente de responsabilidade perpassa pela interpretação da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL e das normas técnicas invocadas (NBR 15688), sempre sob o comando da hierarquia normativa constitucional.

Desta feita, verifica-se que a sentença aplicou corretamente o ordenamento jurídico ao priorizar a prova técnica oficial produzida no calor dos acontecimentos, estabelecendo o nexo causal de forma lógica e fundamentada, em detrimento das alegações genéricas da defesa que não se desincumbiu do ônus da prova a desconstituir o direito do autor.

O Laudo Pericial do Corpo de Bombeiros, documento dotado de fé pública e imparcialidade, foi categórico ao identificar o ponto de origem do incêndio e a causa provável: "
possivelmente do contato entre galhos de árvores com fiação energizada
", especificamente na árvore identificada como "
Cajá do Mato
". O documento registra, inclusive, marcas de carbonização e "
congelamento das folhas
" indicando a direção do fogo a partir da rede elétrica.

Ao confrontar essa prova técnica com a tese recursal, observa-se que a Apelante não produziu qualquer contraprova técnica capaz de desconstituir o laudo oficial. Limitou-se a invocar a NBR 15688 para transferir ao consumidor a responsabilidade pela poda de árvores de grande porte.

Entretanto, a jurisprudência pátria e deste Tribunal é firme no sentido de que a responsabilidade pela manutenção, conservação e fiscalização das redes de distribuição de energia elétrica, inclusive no que tange à poda de árvores que ofereçam risco à fiação, é da concessionária. Trata-se de risco inerente à atividade lucrativa que exerce.

Nesse sentido, os fundamentos da sentença recorrida foram justos a considerar que a existência de vegetação nativa (Cerrado) sob a rede, impunha à concessionária o dever de manejo (conforme sua própria norma interna NDU 016.1), não podendo ela se eximir alegando inércia do proprietário, salvo se comprovasse que foi impedida de adentrar ao imóvel para realizar o serviço — o que não ocorreu nestes autos.

Portanto, restou evidenciado o nexo causal entre a omissão da concessionária na manutenção da rede (falta de poda preventiva) e o dano (incêndio), configurando a falha na prestação do serviço público essencial.

A Apelante impugna a condenação em danos materiais (R$ 77.354,50), alegando fragilidade do laudo unilateral apresentado pelo Autor.

Neste importe, verifica-se que o Autor instruiu a inicial com Parecer Técnico de Avaliação Patrimonial, detalhando a perda de material orgânico, custos de recuperação de pastagem e danos em cercas (1.500 metros). Tal documento guarda estrita consonância com a extensão da área atingida pelo fogo e atestada pelos Bombeiros (aproximadamente 23 hectares na propriedade).

Logo, caberia à Apelante, na incumbência de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, requerer perícia judicial para contrapor os valores apresentados. Contudo, conforme consta dos autos, a concessionária quedou-se inerte, operando-se a preclusão quanto à produção de prova pericial.

Diante da ausência de elementos concretos que infirmem os cálculos apresentados pelo Autor, que se mostram razoáveis e compatíveis com a realidade de mercado para recuperação de pastagens e cercas, deve ser mantida a condenação fixada na sentença.

No tocante à condenação ao pagamento de indenização por dano moral não assiste razão aos apelantes. É cediço que o dano moral consiste no prejuízo afeto ao ânimo psíquico, moral e intelectual do ofendido.

Em análise dos autos, verifica-se que o autor demonstrou que de fato, o dano moral ficou sobejamente comprovado pelos transtornos psíquicos pelos quais passou quando teve sua propriedade foi incendiada pela desídia da concessionária de energia elétrica, cujos danos materiais poderiam ter ocorrido em maior proporção e por sorte ou obra de Deus, não acarretou nenhuma lesão ou ferimento de natureza corporal, seja nas pessoas que ali se encontravam seja nos animais da propriedade.

O incêndio de grandes proporções em propriedade rural não acarreta apenas prejuízos financeiros. Ele gera pânico, risco à integridade física dos moradores e trabalhadores, e uma profunda angústia diante da destruição do trabalho e do patrimônio construído ao longo de anos.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece o dano moral
in re ipsa
ou presumido em casos de incêndios causados por falha na rede elétrica que devastam propriedades rurais, dada a violação à paz de espírito e à segurança do consumidor.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – QUEDA DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA - MÁ CONSERVAÇÃO – INCÊNDIO EM PROPRIEDADE PARTICULAR - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ARTIGO 37, § 6o, DA CF/88 – DANO MATERIAL EMERGENTE – COMPROVAÇÃO DOS DANOS – PERDA DE LAVOURA – LUCROS CESSANTES – MANUTENÇÃO – DANO MORAL – CABIMENTO – RISCO À INTEGRIDADE EVIDENTE – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – RAZOABILIDADE DA VERBA – RECURSOS DESPROVIDOS. Como prestadora de serviço público, a requerida possui o dever de manter os postes de energia elétrica em bom estado de conservação, mormente pelo risco que oferece aos consumidores, de modo que assim não o fazendo, salvo quando comprovar culpa exclusiva de terceiro, caso fortuito ou força maior, responde pelos prejuízos causados pela sua omissão, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal. Assim, constatado do conjunto probatório, especialmente das fotografias e da prova testemunhal, que a queda do poste de energia elétrica decorreu do seu péssimo estado de conservação, e encontrar-se deteriorado, em decomposição, a manutenção da sentença que reconheceu a responsabilidade da requerida é medida que se impõe. Comprovado pelo autor que o dano material emergente correspondente ao custo do poste, da sua instalação e dos honorários do engenheiro agrônomo contratado para vistoriar a plantação perdida – a fim de apurar os prejuízos causados pelo incêndio provocado pelo rompimento do cabo de energia elétrica – escorreita a sentença quanto à condenação da requerida ao pagamento do respectivo valor. De igual forma, deve ser mantida a condenação em lucros cessantes correspondente à perda de uma safra de trinta pés de guaraná se os laudos técnicos de vistoria confirmam tal prejuízo.
Presente o dano moral pelos transtornos psíquicos pelos quais passou o autor quando teve sua propriedade/plantação incendiada pela desídia da concessionária de energia elétrica, cujos danos materiais poderiam ter ocorrido em maior proporção e por sorte, não acarretou nenhuma lesão ou ferimento de natureza corporal seja nas pessoas que ali habitam seja nos animais.
Mantém-se o valor de R$10.000,00 para os danos morais, se atendidos os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Mostra-se razoável os honorários advocatícios fixados no limite mínimo previsto no artigo 80, §2o do CPC, por incidir o valor atualizado da condenação. (N.U 0006664-63.2011.8.11.0007, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 06/10/2016)

Desta feita, coerente a verba fixada para o caso posto, no valor de R$20.000,00, devendo ser mantido, por obedecer aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, de forma que deve ser mantida a sentença neste particular.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026